Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-63.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709246-63.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA FONSECA PEREIRA APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE: JESSICA FONSECA PEREIRA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados no corpo das contrarrazões (ID 38403375 ). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator